Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732334-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: KESIA LOURENCO DE MELO 72622415168 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a decisão que deixou de apreciar o pedido de citação por edital. Não há pedido de liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Não sendo localizado, retornem os autos para a apreciação do mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator